Tribunal: STF
Processo: ARE 745807
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.11.2012.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de legislação infraconstitucional e ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.